Tribunal: TJMT
Processo: 1012316-75.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012316-75.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THAYNA PEREIRA BASTOS - CPF: 024.995.301-38 (RECORRIDO), MARA YANE BARROS SAMANIEGO - CPF: 383.031.738-71 (ADVOGADO), ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS - CPF: 030.220.201-39 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (RECORRENTE), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), DM4 - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 05.577.344/0001-81 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1012316-75.2019.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: LIBERTY SEGUROS S/A.

RECORRIDO: THAYNA PEREIRA BASTOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SUSPENSÃO INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR PAGAMENTO PARCIAL DAS PARCELAS DO SEGURO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO QUANTO A SUSPENSÃO AO CONSUMIDOR – DEVER CONCESSÃO DA COBERTURA INDENIZATÓRIA – NECESSIDADE DE ABATIMENTO DAS PARCELAS EM ABERTO E DA FRANQUIA OBRIGATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a suspensão indevida da cobertura securitária por pagamento parcial das parcelas contratadas, necessário o abatimento das parcelas em aberto e da franquia obrigatória.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou

a recorrente ao pagamento do valor da cobertura do seguro, no valor de
R$ 7.899,55 (sete mil oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
, bem como, ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
em decorrência da negativa da cobertura de seguro automotivo.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Defende a aplicação proporcional ao percentual do prêmio pago até o sinistro.

2. Afirma que a recorrida foi previamente notificada da inadimplência contratual.

3. Afirma a inexistência dos danos morais.

4. Alternativamente, postula a redução dos danos morais estabelecidos em R$ 3.000,00.

5. Alternativamente, postula o abatimento dos valores relativos da franquia obrigatória de das parcelas contratuais em aberto.

6. Postula que a correção monetária seja aplicada pela Taxa SELIC e os juros moratórios estabelecidos em 2% ao ano.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende a aplicação proporcional ao percentual do prêmio pago até o sinistro.

Acolho o pleito recursal, eis que os documentos acostados aos autos demonstram que a parte recorrida efetuou o pagamento de 03 parcelas do contrato de seguro, o que, representa 320% do valor total do prêmio securitário, restando evidente que há de se realizar o equilíbrio contratual entre as partes litigantes.

2.
Afirma que a recorrida foi previamente notificada da inadimplência contratual.

Rejeito tal tese recursal, em face da ausência de efetiva comprovação ao longo da instrução processual.

3.
Afirma a inexistência dos danos morais
.

Rejeito, eis que as regras de experiência comum (art. 5.o do art. 9.099/95) demonstram o contrato de seguro visa à garantia contra eventuais prejuízos ocasionados por eventos imprevisíveis, como ocorre u no caso aqui debatido (acidente automobilístico) restando evidente que a negativa da cobertura securitária gera abalo emocional acentuado.

4.
Alternativamente, postula a redução dos danos morais estabelecidos em R$ 3.000,00.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

5.
Alternativamente, postula o abatimento dos valores relativos da franquia obrigatória de das parcelas contratuais em aberto.

Acolho tal pleito, para fins de equilíbrio contratual entre as partes litigantes.

6.
Postula que a correção monetária seja aplicada pela Taxa SELIC e os juros moratórios estabelecidos em 2% ao ano.

Rejeito tal pleito, eis que, no caso dos autos, não se aplica a taxa Selic conforme pleiteado pela recorrente.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA - REVISÃO CONTRATUAL - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PELA TAXA SELIC -CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 6625/2008, 6625/2008, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, 3a TURMA RECURSAL, Julgado em 05/03/2009, Publicado no DJE 25/03/2009).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e determinar a compensação das parcelas em atraso, bem como, a
o abatimento dos valores relativos da franquia obrigatória de das parcelas contratuais em aberto
, mantendo-se, quanto ao mais a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021